Tribunal: STF
Processo: Rcl 85391
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Maison Blanc Serviços de Alimentação Ltda. e Isabella de Almeida Carvalho.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “É sabido, que a reclamação pode, e deve, ser apresentada a qualquer tempo, desde que os fatos narrados ainda sejam relevantes e não tenham perdido o objeto, como, por exemplo, nos casos de processos já extintos, sem possibilidade de efeitos práticos, o que não é o caso dos autos, onde, inclusive, está designado leilão visando alienação, ao arrepio da lei, de imóvel de propriedade da reclamante pessoa física. 



    Então, o que o CNJ observa é a contemporaneidade e a utilidade da medida, o que se amolda no caso dos autos. 



    A Constituição (art. 103-B, §4º) atribui ao CNJ o poder de receber e processar reclamações contra membros do Judiciário. 



    A Resolução CNJ nº 135/2011, lado outro, não prevê prazo decadencial ou prescricional para o simples protocolo da Reclamação Disciplinar.



    As reclamantes figuram como executadas nos autos da Reclamação Trabalhista em epígrafe, cujo objeto envolve o reconhecimento de vínculo empregatício e responsabilização empresarial por acidente ocorrido. 



    Após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, o juízo incluiu a sócia da empresa no polo passivo da execução, apesar da solvência da pessoa jurídica, determinando inclusive atos de constrição e designação de leilão de bens para outubro/2025.



    Ocorre que a matéria discutida encontra-se submetida ao Supremo Tribunal Federal em dois Temas de Repercussão Geral com determinação expressa de suspensão nacional.”



    Ao final, requer “a) o recebimento da presente Reclamação Disciplinar; b) a notificação da magistrada reclamada para se manifestar; c) a expedição de ofício à Corregedoria Regional do TRT-3 para informações; d) a concessão de medida cautelar determinando o sobrestamento imediato da execução, inclusive com cancelamento do leilão designado para outubro/2025, até julgamento definitivo dos Temas 1232 e 1389 pelo STF; e) após, requer por fim o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.”



    É o relatório. Decido.



    O caso comporta resolução do processo sem exame de mérito, com o indeferimento da petição inicial, por flagrante inépcia da peça inaugural. Da sua narrativa constatam-se vícios insanáveis que não permitem o normal desenvolvimento do processo, sendo inviável, inclusive, emenda à petição inicial. 



    O artigo 330 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de indeferimento da petição inicial, com o seguinte destaque:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 



    I - for inepta;



    II – a parte for manifestamente ilegítima;



    III – o autor carecer de interesse processual;



    […]



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. “



    Considerando a natureza da pretensão deduzida pelo autor, embasada em causa de pedir que envolve alegado descumprimento genérico de dever funcional da autoridade reclamada, não se identifica com clareza qual o direito do reclamante que estaria a sofrer violação, passível de tutela nesta via processual estreita.



    Segundo nosso ordenamento jurídico processual, a petição inicial será considerada inepta quando for incompreensível, inteligível, não permitindo ao réu defender-se ou da qual não for possível extrair os limites em que a jurisdição deverá atuar. A apresentação dos fatos constitutivos da pretensão formulada deverão guardar coerência com os efeitos jurídicos pretendidos, sob pena de não conhecimento da ação.



    No presente caso, verifica-se que não é possível aferir da peça inaugural uma conclusão lógica a partir dos fatos narrados pelo autor.



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “o sistema processual pátrio adota a teoria da substanciação, a qual valoriza os fatos expostos na inicial para que se compreenda a relação jurídica estruturante da pretensão. Assim, os limites objetivos da lide são definidos não apenas pelo pedido deduzido, mas também pela causa de pedir próxima e remota. Considera-se que o pedido formulado na exordial restringe-se, expressamente, à problemática consignada na sua causa de pedir remota (os fatos). “ (ACO 1.357, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 12/9/2017).



    Nem se argumente com a necessidade de prévia intimação para a regularização da vestibular, pois tal providência somente pode ser determinada se for possível a emenda, o que não se verifica no caso concreto.



    Por conclusão, diante de tantos vícios insanáveis, de rigor a resolução do processo ainda em estágio inicial, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO da Reclamação.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente